Tribunal: TJDFT
Processo: 0720584-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de análise de recurso repetitivo, tema 872, fixou o entendimento de que "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".
2. A realização de contrato de compra e venda de imóvel por escritura pública no Cartório de Notas não equivale à transmissão de sua propriedade, mediante a averbação da transação no Cartório de Registro de Imóveis.
3. Inexiste relação entre as partes, quando ausente comprovação da transação de compra e venda do imóvel ou mesmo qualquer prova de assunção de dívida.
4. A distribuição da verba de sucumbência deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé se o comportamento do recorrente não configura ato de deslealdade processual, mas tão somente o exercício do direito, assegurado constitucionalmente.
6. Recurso conhecido e desprovido.